Tribunal: TJSP
Processo: 2000450-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO DO ITCMD À INVENTARIANTE - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - PARTE DO TRIBUTO CABENTE AOS DEMAIS HERDEIROS QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE RECOLHIDA - O JUIZ DO INVENTÁRIO PODE ISENTAR OS HERDEIROS DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO INCIDENTE À ESPÉCIE - PRECEDENTE DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.